Tribunal: TJSP
Processo: 1003643-36.2023.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JULGAMENTO - Oposição ao julgamento virtual Descabimento - Hipótese em que o recurso não comporta sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Pretensão de rediscussão da matéria julgada – Inadmissibilidade.
Rejeição dos declaratórios.